Tribunal: TJPA
Processo: 0811479-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811479-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTD
A

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A

AGRAVADO:
ALCIMAR SATIRO DE SO
UZA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTD
A

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A

AGRAVADO:
ALCIMAR SATIRO DE SO
UZA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTD
A
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 6939309) que
não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da sua deserção.

Sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois alega que não deixou de recolher o valor das custas de preparo do Recurso de Agravo Instrumento em dobro quando determinado, Logo, o recurso se encontra formalmente em ordem e devidamente preparado.

Alega que o recurso não poderia ser declarado deserto, eis que a agravante atendeu à determinação do relator na íntegra e que o Código de Processo Civil proíbe que decisões sejam proferidas com fundamento a respeito do qual não tenha sido dado às partes a oportunidade de se manifestar.

Requer a reforma da decisão para conhecer do Agravo de Instrumento de Id. 6785179, determinando o seu processamento e julgamento.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 7325923) interposto contra decisão monocrática entendeu deserto o recurso de Agravo de Instrumento (Id. 6939309).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 6822705.

Note-se que tal despacho foi realizado porque o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tendo em vista que tal comprovação se dá apenas por meio da juntada do boleto bancário, do relatório de contas emitido pela UNAJ e pelo comprovante de pagamento. Em Id. 6928261, o agravante realizou a juntada de petição com o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas emitido pela UNAJ, mas de forma simples, quando na verdade a determinação foi o recolhimento em dobro.

Convém lembrar que o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

É ver:

“DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ). (...) A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA).

Portanto, além de não ter juntado,
de início
, o relatório de contas supramencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de
recolher em dobro o preparo recursal
, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada, a parte agravante deixou de
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, como determinado no despacho de Id. 6822705. Tendo apenas, a título de cumprimento do despacho (recolhimento do preparo em dobro), acostado à petição de Id. 6928261 o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas, que comprovam o recolhimento de forma simples.

Logo, acertado o não conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto restou desatendido o ato ordinatório, uma vez que
não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém,
24 de janeiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 23/09/2022